Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728998-96.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A., FERNANDO PERRONE RECORRIDO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento deve infirmar os fundamentos da decisão a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõe o artigo 932, III do CPC, pelo qual deve haver a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Portando, viola o princípio da dialeticidade o agravo de instrumento cuja fundamentação se limita a reportar aos argumentos declinados na instância de origem e rejeitados pela decisão ora recorrida. 2.1. Assim, não deve ser conhecido o recurso no ponto relativo à alegação de nulidade em razão da alegada não apreciação das teses aventadas nos embargos, porquanto os agravantes limitam-se a reiterar as razões apresentadas na primeira instância em sede de embargos de declaração. 3. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 4. Não efetivado pagamento voluntário, não nomeação de bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente das executadas para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A recuperação judicial da sociedade empresária não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica, tampouco impede o cumprimento de sentença contra coobrigados, tal como ocorre com relação aos agravantes — acionistas controladores/administradores/diretor da pessoa jurídica (súmula 581 do STJ). Afinal, o que se pretende é a constrição de bens de terceiros não sujeitos à recuperação judicial, responsáveis pela dívida em razão do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica do devedor. 6. Uma vez não sujeitos à recuperação judicial, os efeitos da novação do crédito decorrente da homologação do plano também não se estendem aos diretores e acionistas controladores/administradores responsáveis pela dívida da sociedade recuperanda. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser inviável a aplicabilidade da norma consumerista com base em alcance que ela não possui, pois ela consagra a teoria menor da desconsideração, a qual exige apenas o preenchimento do requisito objetivo para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, limitando-a aos seus sócios patrimoniais e afastando a responsabilidade dos acionistas controladores pelas obrigações devidas nessas hipóteses; b) artigos 50 do Código Civil, e 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/1976, asseverando que o acionista controlador somente pode ser responsabilizado pelos débitos da sociedade empresária mediante a adoção da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, quando demonstrados a ocorrência de desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e/ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigos 6o-C, 49, caput, e §§ 1o e 2o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, defendendo a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, porque (i) deve ser observada a distinção entre a situação jurídica dos recorrentes, acionistas controladores e administradores não sócios, com a de “coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”; (ii) a aprovação do plano de recuperação implica na necessária extinção das execuções individuais em face da devedora; (iii) o crédito do recorrido não possui qualquer privilégio, e, portanto, não pode, em hipótese alguma, ser excluídos do quadro geral de credores, sob pena de desvirtuação completa do instituto da recuperação judicial. Também nesse aspecto, invocam dissídio de interpretação com acórdão do STJ; d) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 28, §5o, do CDC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. JULGADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO CABIMENTO DO RECURSO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VERBETE SUMULAR N. 7/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação, contradição, obscuridade ou outro erro material a ser sanado no julgamento da Corte de origem, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022, IV, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pelas insurgentes. (...) 3. O aresto estabeleceu que a relação seria de consumo, haja vista a hipossuficiência técnica e econômica dos condôminos, a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela teoria finalista mitigada. Novamente aplicável o óbice do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior, tendo em vista que a conclusão acerca da vulnerabilidade técnica da parte agravada e da incidência da teoria finalista mitigada foi amparada na apreciação de fatos e provas constante nos autos. 4. De fato, "o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Óbice da Súmula 83/STJ. 5. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu do reconhecimento de que houve obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela parte agravada e aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CPC. Esse ponto do aresto também foi embasado em matéria fático-probatória da demanda - Súmula 7/STJ, incidente também no tocante à eventual divergência jurisprudencial. 6. Nos termos do "art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ)" - (AgInt no AREsp n. 2.002.504/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Incidência do verbete sumular n. 83/STJ. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.176.119/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).(g.n.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à aventada afronta aos artigos 50 do Código Civil, 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/1976, e 6o-C, 49, §1o, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Por fim, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025